Tribunal: TJDFT
Processo: 0706489-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Violência doméstica e familiar contra a mulher. Medidas protetivas. Risco concreto à integridade física e psicológica da vítima. Reclamação julgada improcedente.
I - Caso em exame
1. Reclamação de decisão que indeferiu medidas protetivas de urgência requeridas pela vítima.
II – Questão em discussão
2. Discute-se se há risco, concreto e atual, à integridade física e psíquica da vítima a justificar sejam impostas medidas protetivas em seu favor.
III - Razões de decidir
3. Medidas protetivas de urgência (L. 11.340/06) pressupõe que a conduta do ofensor seja recente e grave, a demonstrar que a vítima está em situação de risco concreto e atual.
4. Não demonstrado o risco, concreto e atual, à integridade física e psíquica da vítima -- a última ameaça do ofensor ocorreu em 25.12.24, e a ocorrência foi registrada somente em 3.2.25, mais de um mês após o fato --, não se defere medidas protetivas.
IV – Dispositivo.
5. Reclamação julgada improcedente.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, arts. 1o e 5o; RITJDFT, art. 23.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1229501, 07244209520198070000, Relator: Des. Mario Machado, 1a Turma Criminal, publicado no PJe: 13/2/2020.